Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011472-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), GECEILTON DA SILVA AGUIAR - CPF: 608.638.563-73 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 016.613.791-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS 147-A, §1o, II, 147-B, 147,
CAPUT
, E 344,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.
SUSTENTADA A
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PARA SEGREGAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO AMPARADA NO INCISO III DO ART. 313 DO CPP –
2.

AVENTADA A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA
– REJEIÇÃO – COMPROVADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
3.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA –IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A AUTORIA DO CRIME – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Para a imposição da prisão preventiva, releva-se suficiente a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos pelo legislador,
in casu
, consubstanciado no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, que possibilita a custódia
“s
e o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

2.

A menção à prova da existência do crime e aos indícios de autoria se traduz na análise do
fumus comissi delicti
, razão pela qual não devem ser considerados como elementos neutros na hipótese em que, subsequentemente, subsiste a ponderação sobre o
periculum libertatis
. A decisão constritiva revela-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente [que descumpriu ordem judicial] e do risco de reiteração delitiva, argumentação concreta e válida, que garante a sua manutenção e, n’outro viés, impede a impossibilidade de medidas cautelares menos severa.

3.

Não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que a prisão preventiva ressai decretada em razão da existência de indícios concretos de autoria e de materialidade,
in casu
, decorrentes dos depoimentos da vítima e outros elementos inquisitivos. Do mesmo modo, descabe aventar ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a
natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário. A conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GECEILTON DA COSTA AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.o 1005003-10.2023.8.11.0040 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147-A,
caput
, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que
o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em
24/04/2023
, no bojo do incidente n.o 1003826-11.2023.8.11.0040,
por ter supostamente cometido os delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
e
perseguição;

e, posteriormente, foi
recolhido ao cárcere no dia
04/05/2023
; permanecendo segregado desde então.

Após contextualizar a impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público principia defendendo
a ausência das hipóteses de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP
, tendo em vista que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados não ultrapassa 04 (quatro) anos, bem como não se trata de réu reincidente, muito menos inexiste qualquer dúvida quanto à identidade civil, além de ter domicílio certo no distrito da culpa
“e mais, as infrações penais atribuídas a ele são de reduzidíssimo potencial ofensivo”
(sic), razão pela qual faz jus a liberdade provisória sem fiança, na forma do art. 350 do CPP.

Assevera, outrossim,
a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
, invocando, para tanto, o princípio da não culpabilidade e a ausência de periculosidade do paciente, destacando que a liberdade do ora investigado não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

Por fim, aduz
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e da pena máxima prevista para os crimes imputados, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será fixado regime inicial diverso do fechado ou, ainda, determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; de modo que a manutenção do beneficiário do
writ
recolhido ao cárcere revela-se
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com base em tais argumentos, reclama

a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, colocando-o incontinenti em liberdade; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
N
o mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 168893175 ao ID 168893180.

Por meio da decisão vista no ID 169159184, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
, sendo que as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 169957158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 171942177, opina pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende dos autos, a Delegada de Polícia representou pela prisão preventiva do ora paciente, sendo o
pedido deferido
pela autoridade judiciária plantonista, que reputou necessário salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita e da
periculosidade social
do paciente, destacando, nesse viés, que
“em análise apriorística, indícios suficientes de recalcitrância na atividade criminosa descrita na peça representativa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do representado supracitado e respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança na própria vítima, a qual, segundo consta, não só teria sido importunada pelo representado, como também sofreu ameaça de morte em seu detrimento e de seus familiares”
(decisão, ID 168893176 - Pág. 17).

Posteriormente,
GECEILTON DA COSTA AGUIAR

foi preso preventivamente na data de
04/05/2023
, em razão do
descumprimento de medidas protetivas
outrora impostas em prol da ex-companheira
Fabiana Rodrigues Mattos
.

Cumpre destacar que a despeito de a autoridade policial ter atribuído ao ora paciente a suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
[
art. 24-A, da Lei no. 11.340/06
], verte das informações prestadas pela autoridade coatora que este se encontra
denunciado
pela prática dos crimes previstos no 1
47-A, §1°, II, do CP
, com observância da Lei n.o 11.340/06 (
perseguição
);
147-B, do CP
, com observância da Lei no 11.340/06 (
violência psicológica contra a mulher
);
147,
caput
, do CP
, com observância da Lei no 11.340/06 (
ameaça
), por várias vezes, na forma do art. 69, do CP;
24-A, da Lei no 11.340/06
(
descumprimento de medidas protetivas de urgência
);
21, da Lei das Contravenções Penais
, com observância da Lei no 11.340/06 (
vias de fato
);
344,
caput
, do CP
, com observância da Lei no 11.340/06 (
coação no curso do processo
), tudo na forma do art. 69, do CP (concurso material), pois, segundo a exordial acusatória disponibilizada na
Ação Penal no. 1005003-10.2023.8.11.0040
[PJe – Primeiro grau], em meados de janeiro de 2023, após oito meses de relacionamento amoroso, a vítima
Fabiana Rodrigues Mattos
decidiu romper a relação com o ora paciente, em razão da personalidade agressiva do companheiro, situação que não é aceita pelo denunciado.

Consoante narrado na denúncia, após o término do relacionamento,
GECEILTON
passou a perseguir, ameaçar, intimidar e perturbar a vítima e seus familiares. E nos dias 27/01/2023, 07/02/2023 e 17/03/2023 e demais datas não precisas, ou seja, entre os meses de janeiro a março do corrente ano, o increpado perseguiu a ofendida pelas vias da cidade de Sorriso-MT, reiteradamente e pessoalmente, com o propósito de manter contato com a vítima, inclusive estacionou seu veículo em frente à residência de
Fabiana
, para pernoitar e, assim, vigiá-la, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e importunando a liberdade e privacidade da vítima, fatos que resultaram no registro dos boletins de ocorrência ns. 2023.24647, 2023.35957 e 2023.73602.

Segundo o
Parquet
, durante esse período de perseguição, precisamente entre final do mês de janeiro e início de fevereiro/2023,
GECEILTON
ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-namorada, afirmando que ceifaria sua vida e de sua família. Ato contínuo, no dia 07/02/2023, no período vespertino, o denunciado compareceu na casa de
Fabiana
, ingressou no local e novamente ameaçou causar mal injusto e grave a ela, aduzindo que acabaria com a vida da vítima, momento em que praticou vias de fato, empurrando-a.

Diante desse cenário, dada as agressões verbais e físicas,
Fabiana
compareceu na Delegacia ainda no dia 07/02/2023 e requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos no. 1001269.51-2023.8.11.0040. Na sequência, o ora paciente foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 08/02/2023, tomando ciência que não poderia aproximar-se de
Fabiana
a menos de 300 metros, sequer manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como manter distância do domicílio e local de trabalho da ex-companheira.

Consta na exordial acusatória que, no dia 17/03/2026, por volta das 06h00,
GECEILTON
, conduzindo uma motocicleta, aproximou-se do veículo da vítima e passou a bater no vidro do motorista, descumprindo a aludida ordem judicial. Logo após, com a finalidade de favorecer interesse próprio nos feitos criminais que responde e que possuem
Fabiana
como vítima, o ora paciente exigiu que a vítima retirasse as medidas protetivas de urgência e a representação criminal, caso contrário, a mataria, assim como seu filho e sua genitora, acrescentando que a ofendida se arrependeria de ter feito isso com ele, afirmando que não temia a polícia, muito menos a Justiça.

Por fim, apurou-se “
que durante o período em que manteve relacionamento com a vítima, o denunciado causou dano emocional a vítima, perturbando o seu pleno desenvolvimento e visando controlar suas ações, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, o que resultou, inclusive, no afastamento da vítima de seu trabalho”
.

Consoante se depreende dos autos, subsistiram pedidos de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, todos eles
indeferidos
por persistirem os requisitos e fundamentos inicialmente expostos.

Realizadas as digressões necessárias, passa-se à análise do
writ
.

1.

Do requisito de admissibilidade da prisão preventiva:

Neste ponto, malgrado o impetrante sustente que o caso concreto não preenche quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que o
raciocínio não faz jus à acolhida.

Com efeito, a prova pré-constituída trouxe o teor da decisão proferida na data de
07/02/2023
, nos autos do processo n.o 1001269-51.2023.8.11.0040 (Pje), na qual se impôs a fixação de medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira
FABIANA RODRIGUES DE MATTOS,
estas consistentes na
(i)
proibição de aproximação da ofendida no limite máximo de 300 metros;
(ii)
proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive frequência à residência e local de trabalho da vítima; a serem observadas pelo prazo de
06 meses.

É dos andamentos virtuais daqueles autos que, na data de
08/02/2023
, o paciente fora cientificado de tais condições, que permaneceriam vigentes até o mês de agosto de 2023. Em sendo assim, sua aproximação da ex-companheira no dia 17/03/2023 representa, incontestavelmente, o descumprimento da decisão judicial que impôs medidas protetivas em prol daquela.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva encontra-se lastreada na hipótese prevista no
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, que a admite
“
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Em situação fática semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. ”
(STJ - RHC: 118405 MS 2019/0289188-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

A propósito, faz-se prescindível o preenchimento de todas as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, motivo pelo qual o raciocínio exposto não se desconstitui em razão das penas privativas de liberdade serem inferiores a 04 anos, tampouco sob o viés de que a vítima renunciara o direito à representação do ex-companheiro, por se tratar de ação penal de natureza pública incondicionada.

Desta feita, a prisão preventiva ampara-se no art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

2.

Do decreto constritivo:

Nesse viés, malgrado o impetrante sustente que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, é certo que
não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado via ação constitucional.

In casu
, a menção à existência do crime e à presença dos indícios de autoria se traduziu na demonstração do
fumus comissi delicti
, um dos requisitos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, que, ato contínuo, fora agregado com a apresentação dos motivos atinentes ao
periculum libertatis
, refletido precipuamente na necessidade de acautelar a ordem pública.

De mais a mais, as informações judiciais prestadas pela autoridade coatora revelam que o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente [devidamente recebida na data de
23/05/2023
- ID 169957158 - Pág. 2], a reforçar a presunção quanto à presença de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

No que tange ao
periculum libertatis
, a despeito de o impetrante sustentar que a prisão preventiva se ampara na necessidade de garantir a
conveniência da instrução criminal
e, nesse viés, não houve exposição de fundamentos concretos para tal desiderato, da simples leitura do decreto constritivo, vislumbra-se que, em verdade, a atuação da magistrada
a quo
visa resguardar a
ordem pública
, com destaque à
periculosidade
do paciente e ao
risco de reiteração delitiva
, em razão da inobservância de ordem judicial, consoante trechos do decreto preventivo
“circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a
periculosidade do representado supracitado e respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança na própria vítima, a qual, segundo consta, não só teria sido importunada pelo representado, como também sofreu ameaça de morte em seu detrimento e de seus familiare
s. Ora,
as circunstâncias do delito são graves e flertam com respectiva periculosidade, pois sugere, fortemente, recalcitrância do representado em inobservar provimento jurisdicional desfavorável
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à conduta descrita nestes autos, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
. (sic. ID 168893176 - Pág. 17).

A propósito, cuida-se de fundamentação idônea e amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“(...) configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
deste e ao
risco de reiteração delitiva
, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Por consequência,
não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de
assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima
.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

E como bem preconiza o art. 282, § 6.o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
, consoante dispõe o teor do
Enunciado Orientativo n.o 43;
sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso,
não há como acolher
as teses sustentadas pela i. Defesa, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3.

Da suposta violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade:

Neste ponto,
não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita
, sopesando-se as premissas firmadas pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o mínimo envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, ou seja, neste momento, não se forma qualquer juízo de valor definitivo sobre a responsabilidade criminal do agente, sopesando-se a mera possibilidade de ter infringido a norma penal.

Em sendo assim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e mais provas produzidas nos autos.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Do mesmo modo, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação do paciente este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Com efeito, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ratifica-se os termos do decreto segregatício.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GECEILTON DA SILVA AGUIAR
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023